Tribunal: TJSP
Processo: 1037528-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em cadastros de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito não observada – Dever de indenizar afastado - Hipótese em que a conduta do autor se amolda ao disposto no art. 80, inciso II, do CPC – Sanção por litigância de má-fé mantida – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037528-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALISSON
HECTOR CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037528-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39300
2
VOTO 39300
APELAÇÃO No 1037528-81.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
APELANTE
: WALISSON HECTOR CARDOSO
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência Insurgência Inadmissibilidade Ausência
de verossimilhança nas alegações do autor Prova documental
que revela que o débito questionado na inicial é relativo à
contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do
pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em
cadastros de proteção ao crédito não observada Dever de
indenizar afastado - Hipótese em que a conduta do autor se
amolda ao disposto no art. 80, inciso II, do CPC Sanção por
litigância de má-fé mantida Preliminar rejeitada - Apelação
não provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de folhas
159/166, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 173/191).
Alega que a sentença é nula, por falta de fundamentação.
Sustenta que teve seu nome inscrito nos cadastros de
inadimplentes por uma dívida inexistente, não tendo sido notificado previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037528-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39300
3
da negativação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, a fim de que pudesse tomar
providências.
Argumenta que a falta de notificação gera o cancelamento da
inscrição e que é injusta a condenação por litigância de má fé imposta, pois além
de não recordar da dívida inscrita, não foi notificado, tendo simplesmente
exercido o seu direito de ação.
Requer que seja reformada a sentença, a fim de afastar a
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e declarar a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao presente caso, com a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 195/208.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 217/218). O apelado
diz que não se opõe ao julgamento virtual (fls. 215). Não ocorreu nenhuma
manifestação do apelante, conforme certidão de fls. 219;
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta por
Walisson Hector Cardoso em face de Banco Bradesco S/A, sob a alegação de
que o requerente soube que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito como devedor da importância de R$ 185,37, datada de
28/10/2014, relativa ao contrato n° 443195318000033AD. Diz que não se recorda
de tal dívida e que não houve notificação prévia, inexistindo vínculo junto ao réu,
sendo a negativação indevida.
O réu apresentou contestação (fls. 39/54). Alega que a dívida
questionada na inicial decorre de contratação regularmente efetuada pelo
requerente com o requerido (contrato no 259.438.397), sendo a negativação
legítima, já que existia débito em aberto, tendo o réu agido em exercício regular
de direito ao realizar a negativação, inexistindo conduta ilícita capaz de ensejar o
pagamento de indenização por danos morais. Junta cópia do instrumento de
adesão (fls. 79/90), e outros documentos (fls. 75/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037528-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39300
4
Réplica foi apresentada às fls. 137/152. Diz o autor que a “ré
em nenhum momento comprova a suposta dívida de R$ 185,37, apenas juntou
ao processo um contrato que não tem o condão de sanar qualquer dúvida sobre o
suposto valor devido”.
A r. sentença julgou a demanda improcedente.
Daí o presente recurso de apelação.
A sentença está bem fundamentada e foi proferida em
consonância com o conjunto probatório trazido aos autos, não havendo que se
falar em nulidade por ausência de fundamentação.
Com efeito, pela prova dos autos, há um negócio jurídico entre
as partes, tendo o autor se obrigado ao pagamento pelos serviços prestados.
Competia ao autor comprovar o pagamento da dívida,
mediante recibo, porém não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a dizer que
não se recorda da dívida de R$ 185,37 que originou a negativação.
O autor não apresentou qualquer indício de prova que
evidenciasse a verossimilhança de suas alegações.
Mesmo que o requerente possa ser considerado consumidor,
ele tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que alega, apresentando,
ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta Corte (apelação no
7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008).
O contexto fático do caso vertente não recomendava a
dispensa da comprovação que a inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes ocorreu ilicitamente. E o requerente não se desincumbiu do “ônus
probandi” que lhe incumbia.
A alegação genérica de que não se recorda da dívida não tem
o condão de isentar o autor do pagamento. Diante da inadimplência, a
negativação se deu no exercício regular do direito, não havendo ilícito
caracterizador de danos morais.
Diga-se, ademais, que a responsabilidade pela comunicação
prevista no art. 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, é do órgão
mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, entendimento consolidado pela
Súmula 359 do STJ e pacificado pelo E. STJ no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037528-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39300
5
1083291/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/10/2009), submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC)
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas não confirmaram, de maneira efetiva, a versão dos fatos em
que se fundamentou o pedido inicial, tendo ficado suficientemente claro o negócio
concretizado entre as partes, tal qual consta do “decisum”.
Destarte, não merece acolhida a pretensão autoral para
declarar a inexistência do débito, com a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
A propósito:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Inclusão
indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC. Inversão do ônus
da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Alegação do autor de que
inexiste débito. Não comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Origem
da dívida que encontrou respaldo nos documentos apresentados pelo réu. Dívida
de cartões de crédito. Ausência de comprovação do seu pagamento. Ônus que
competia ao devedor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(apelação no 1027189-29.2015.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
10/05/2016, TJSP).
O caso é de improcedência da demanda.
Observa-se que a conduta do autor atentou contra o princípio
da lealdade processual, porquanto faltou com a verdade em juízo.
Nada nos autos indica que ele agiu com boa-fé. A conduta do
requerente amolda-se ao disposto no inciso II do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreita a r. sentença ao impor sanção ao autor
pela litigância de má-fé.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da dívida -
Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido” (apelação no
990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010, TJSP).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037528-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39300
6
Sentença que reconheceu a exigibilidade do débito e a regularidade da restrição
creditícia discutida. Recorrente que não se insurge contra a improcedência da
demanda. Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da verdade dos fatos.
Requerente que pretendia obter declaração de inexigibilidade de débito que sabia
ser legítimo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (apelação no
1002058-81.2017.8.26.0577, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 22/03/2018, TJSP).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Declaratória de Inexigibilidade de
Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. Anotação de dados nos
cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações financeiras
realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Sentença de improcedência
da ação e condenação em litigância de má-fé. Comprovada a má-fé da autora no
ajuizamento da ação, quanto à alegação de inexistência de débito que gerou a
negativação. Autora que, mesmo após a vinda da documentação com a
contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos.
Penalidade por litigância de má-fé mantida, fixada nos termos legais. Recurso
improvido” (apelação no 1005099-31.2017.8.26.0068, Rel. Des. Silveira Paulilo, j.
15/05/2018, TJSP).
Imperiosa a manutenção da condenação do apelante ao
pagamento da sanção pela litigância de má-fé (1% sobre o valor da demanda).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Gisele Valle Monteiro da Rocha, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator